Tribunal: TJDFT
Processo: 0000385-23.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000385-23.2017.8.07.0020 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM JOSE DA COSTA REPRESENTANTE: FERNANDO NERIS DA COSTA RECORRIDO: GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. INDEFERIDA. AUSEÊNCIA DE ELEMENTOS. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINARES. REJEITADAS. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO RECONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA. SE AD EXITUM, A REVOGAÇÃO PELOS HERDEIROS DO MANDANTE ATRAI A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO. O NÃO CONHECIMENTO DA CLÁUSULA DE ÊXITO GERA O DEVER DE SEREM PAGOS OS HONORÁRIOS AO ADVOGADO, COMO CONSEQUÊNCIA DA RESILIÇÃO LEVADA A EFEITO PELOS HERDEIROS DO MANDANTE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, movida por advogado, em razão da revogação dos mandatos levada a efeito pelos herdeiros do contratante. 2. Revogação da gratuidade de justiça. A mera alegação da parte Apelada de ausência de elementos não possui o condão de subsidiar a revogação do benefício da justiça gratuita deferido à Apelante. Cabível sua revogação somente na hipótese de demonstração, por meio documental, da alteração da capacidade econômica da parte. 3. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pretensão fulminada pela preclusão lógica, em razão do recolhimento do preparo recursal. Uma vez requerida à concessão dos benefícios da justiça gratuita, o recolhimento do preparo se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pela parte a fim de obter o benefício. Conforme se vê à fl. 964, o Apelante recolheu o preparo recursal, o que é logicamente incompatível com a pretensão de concessão da justiça gratuita. 4. Preliminar de ausência de carência de ação rejeitada. Oferecida resistência à pretensão da parte, surgir crise jurídica a ser dirimida pelo Poder Judiciário. Eventual resultado positivo da demanda judicial melhorará a situação fática da parte, revelando a utilidade da prestação jurisdicional. 5. Preliminar de inadequação da via eleita. Ação de cobrança para o recebimento de honorários contratuais. Possibilidade. Munido o advogado de contrato de honorário advocatício, possui ele a faculdade de ajuizar ação de conhecimento, a despeito de eventual força executiva do título (CPC, Art. 785). 6. Litigância de má-fé. Não reconhecimento. A parte deduziu em juízo pretensão que viu resistida, não podendo o Poder Judiciário, por mandamento constitucional, se negar a prestar a jurisdição. 7. Mérito. O cerne do recurso reside na verificação da natureza jurídica dos contratos de honorários advocatícios firmados entre o Apelado e o autor da herança, os quais foram revogados pelos herdeiros. Afirma o Apelante serem contratos ad exitum, somente sendo devidos os honorários contratuais após o término dos processos. 8. Independentemente de se considerar o contrato de honorários advocatícios ad exitum, o advogado faz jus ao recebimento de seus honorários, já que os herdeiros do mandante deram causa ao fim das avenças existentes entre o advogado e o autor da herança. 9. Considerando-se tais contratos como ad exitum, o êxito apresenta-se como condição, subordinando o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Ao serem revogados os mandatos outorgados ao advogado, aplica-se o disposto no Art. 129 do Código Civil, sendo devidos os honorários. 10. Caso os contratos de honorários advocatícios não sejam considerados ad exitum, a resilição levada a efeito pelos herdeiros do mandante faz nascer o direito de recebimento dos honorários pelo advogado, como consequência do fim dos negócios jurídicos celebrados entre as partes. 11. Advogado e cliente livremente decidiram estipular os honorários do advogado em percentual sobre o valor da causa, não havendo qualquer impugnação à validade das avenças, ou notícia de vício na vontade manifestada pelo mandante. Liberdade contratual assegurada. Não sendo os honorários estipulados sobre o valor da condenação, a revogação dos mandatos faz surgir o dever de pagamento dos honorários contratuais estipulados. 12. Apelo desprovido. Honorários majorados somente para o Apelante, em razão de sua sucumbência recursal total e ausência de recurso da parte contrária. O recorrente aponta violação aos artigos 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, e 51, § 1o, da Resolução no 02/2015, do CFOAB, sustentando que o recorrido faz jus ao percentual de seu trabalho de forma proporcional aos serviços executados, ao argumento de que foi firmado contrato de êxito e que os processos julgados procedentes ainda não têm sentença com trânsito em julgado. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Requer o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado FABIANO ARSENIO SOARES, OAB/DF 25.963. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente os contratos de honorários advocatícios firmados com o autor do espólio, concluiu que “Diante de tudo exposto, não verifico incorreção na sentença proferida pelo juízo singular, devendo ser mantida em sua integralidade” (ID Num. 11645584 - Pág. 15). De modo que, rever tal conclusão é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação ao artigo 51, § 1o, da Resolução no 02/2015, do CFOAB, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg no HC 517.785/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/10/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Assim, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Portanto, não conheço do pedido. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado do recorrente FABIANO ARSENIO SOARES, OAB/DF 25.963. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017